Tribunal: TJPA
Processo: 0801983-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801983-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIRITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento dos medicamentos Risperidona e Oxcarbazepina a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, sob pena de multa diária, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual.

2.

Decisão agravada fixou multa também de forma pessoal aos representantes legais dos entes públicos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se estão presentes os requisitos para determinar judicialmente o fornecimento de medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS, à luz dos Temas 106/STJ e 1.234/STF;
(ii) se é legítima a imposição de multa pessoal aos representantes legais dos entes públicos em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3.

A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade do fármaco, da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo SUS, da incapacidade financeira do paciente e da existência de registro na Anvisa (Tema 106/STJ e Tema 1.234/STF).

4.

Ausência, nos autos, de prova suficiente quanto à ineficácia dos medicamentos já disponibilizados pelo SUS e da imprescindibilidade clínica do medicamento Oxcarbazepina.

5.

Não demonstrada a existência de evidências científicas de alto nível que comprovem a eficácia do medicamento pleiteado para o caso.

6.

Possibilidade de fixação de multa para compelir o ente público ao cumprimento da decisão, vedada, contudo, a imposição de multa pessoal aos representantes legais não integrantes do polo passivo.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação de fornecimento do medicamento Oxcarbazepina até a comprovação dos requisitos fixados no Tema 1.234/STF, bem como para excluir a imposição de multa pessoal aos representantes legais dos entes públicos, mantendo-se a multa exclusivamente em face das pessoas jurídicas.

Tese de julgamento
:
“1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos nos Temas 106/STJ e 1.234/STF. 2. É vedada a imposição de multa pessoal ao representante legal do ente público quando não integrou o polo passivo da demanda.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300, 489, 927; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.401/2011.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.10.2017;
STF, ARE 1.279.203 RG (Tema 1.234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 21.09.2022;
STJ, REsp 1.433.805/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 16.06.2014.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0800077-39.2025.8.14.0032, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na ação de origem, o Ministério Público estadual propôs demanda em face do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre, buscando compelir os entes públicos ao fornecimento, em favor do infante M. D. O. P., de três anos de idade, diagnosticado com transtorno do espectro autista, dos medicamentos RISPERIDONA 1mg/ml e OXCARBAZEPINA 60mg/ml, imprescindíveis para tratamento contínuo de sua condição de saúde. Requereu-se, ainda, a fixação de astreintes em caso de descumprimento da ordem judicial.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, ANTECIPO inaudita altera pars os efeitos da tutela jurisdicional de mérito para o exato fim de DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, no prazo de 30 (trinta) dias, forneçam os medicamentos, de uso contínuo, RISPERIDONA, 1MG/ML, solução oral, na quantidade 0,5ml por noite, e OXCARBAZEPINA, 60MG/ML, solução oral, na quantidade de 2,5 ml duas vezes ao dia, por mês, ao paciente M. DE O. P. Em caso de descumprimento, desde já fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a cada um dos entes públicos, limitado à R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id.

24716834).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, que o medicamento Oxcarbazepina não se encontra incorporado nas listas oficiais de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS, como RENAME, REMUME ou RESME, sendo seu fornecimento judicial possível apenas em caráter excepcional e desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos fixados no Tema 1.234 de Repercussão Geral do STF.

Aduz que não foram demonstradas nos autos a negativa formal na via administrativa, a ausência de substituição terapêutica, a eficácia e segurança do fármaco, a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do paciente.

Ademais, pugna pela reforma da decisão, alegando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi fixada multa de 20% sobre o valor da causa em desfavor dos representantes legais dos entes públicos, sem que estes tenham integrado pessoalmente o polo passivo da demanda.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, para sustar de imediato os efeitos da decisão agravada.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada, por entender que os requisitos legais para concessão da tutela estavam presentes (id.

24814241).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida (id.

25175755).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou pelo desprovimento do agravo, ratificando os fundamentos apresentados na decisão de primeiro grau e nas contrarrazões (id.

25887612).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida antecipou os efeitos da tutela para determinar que o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre, por meio de suas respectivas Secretarias de Saúde, forneçam, no prazo de 30 (trinta) dias, os medicamentos de uso contínuo RISPERIDONA 1mg/ml, solução oral, na dosagem de 0,5ml por noite, e OXCARBAZEPINA 60mg/ml, solução oral, na dosagem de 2,5ml duas vezes ao dia, por mês, ao paciente M. D. O. P., criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio do qual se adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância, quer em sede recursal. Para sua concessão, faz-se imprescindível a presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade. Já o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” exige a constatação de que, se não concedida a medida, poderá haver prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Considerando que o medicamento Oxcarbazepina não se encontra padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a sua pretensão de fornecimento deve ser analisada à luz da tese firmada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que é possível a concessão judicial de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, desde que demonstrados, de forma cumulativa:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
.”. – Grifo nosso.

Assim, impõe-se ao julgador o exame atento desses pressupostos, sempre à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da efetivação do direito à saúde.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº1.234, também estabeleceu parâmetros específicos para a concessão de medicamento cujo fornecimento foi indeferido pelo SUS, conforme segue:

“(...) IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC),
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. (...)”. – Grifo nosso.

A par disto, passo a apreciar o caso concreto, em que o autor, menor impúbere, atualmente com 04 (quatro) anos de idade, representado por sua genitora, instruiu a inicial com laudo pediátrico atestando o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, associado a Transtorno do Desenvolvimento da Fala e da Linguagem. Entretanto, observo que referido laudo não traz elementos suficientes para amparar a assertiva do fornecimento do medicamento Oxcarbazepina, pois dele não se extrai a demonstração inequívoca da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos já disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde.

Tal requisito, aliás, é expressamente exigido pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a excepcional concessão de medicamentos não incorporados às listas oficiais à demonstração da imprescindibilidade clínica e da ausência de alternativas terapêuticas adequadas no âmbito do SUS, o que não restou comprovado nos autos.

Outrossim, ressalto que o autor não apresentou evidências científicas de alto nível que comprovem a eficácia do medicamento Oxcarbazepina para o tratamento do transtorno do infante, em conformidade com os parâmetros rigorosos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para a excepcionalidade do fornecimento judicial de fármacos não incorporados às listas oficiais do SUS.

Ademais, da análise do caderno processual, observa-se que, na petição inicial, o próprio autor informou que a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA) esclareceu não ser a Oxcarbazepina padronizada no âmbito do SUS, sugerindo, entretanto, a utilização da Carbamazepina, condicionada à avaliação médica.

Destaca-se, ainda, que consta dos autos termo de declaração em que a Sra. Kellen Silveira Pires afirmou ter recebido a medicação Carbamazepina 3mg, evidenciando a oferta alternativa pelo sistema público (id.

136460086 - Pág. 12 – autos de origem).

Assim, para corroborar com o exposto, colaciono a seguinte jurisprudência dos tribunais pátrios:

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS.
CANABIDIOL . EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE.
REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ E TEMA 1.234 DO STF NÃO COMPROVADOS.
RECURSO PROVIDO . 1. Recurso interposto pela União em face de sentença que determinou o fornecimento do medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 200 mg/ml, em favor da parte autora, para tratamento de epilepsia. A União alega que o medicamento não integra a lista de fármacos fornecidos pelo SUS, que não há comprovação da ineficácia dos tratamentos fornecidos pela rede pública, e que não foram observados os critérios estabelecidos pelo STJ para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. 2 .
O fornecimento de medicamentos não contemplados pela lista do SUS se constitui em medida excepcional que interfere nas políticas públicas mantidas pelos Poderes Executivo e Legislativo.
3. O STJ, no julgamento do Tema nº 106, estabeleceu três requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS: (i) laudo médico fundamentado e circunstanciado, que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS; (ii) demonstração da incapacidade financeira do paciente; e (iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados. 4 . O STF, no Tema nº 1.234, reforçou que a concessão de medicamentos não incorporados exige análise judicial do ato administrativo de não incorporação, além da demonstração, com base na medicina baseada em evidências, da eficácia do medicamento e da ausência de substituto terapêutico. 5.
No caso concreto, os laudos apresentados não demonstram a imprescindibilidade do uso do canabidiol, tampouco evidenciam a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS
. O laudo pericial sugere apenas a possibilidade de testagem da resposta terapêutica ao canabidiol
. Não há nos autos comprovação com base em evidências científicas de alto nível quanto à eficácia do medicamento.
6. Além disso, a Conitec, por meio da Recomendação nº 621/2021, deliberou pela não incorporação do canabidiol 200 mg/ml para tratamento de epilepsia refratária em crianças e adolescentes, por ausência de comprovação científica suficiente quanto à sua eficácia, segurança e custo-efetividade . Tal decisão foi formalizada pela Portaria SCTIE/MS nº 25/2021. 7. Diante da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, impõe-se a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial. 8 . Recurso da União provido. (TRF-3 - RecInoCiv: 50016757920234036306, Relator.: Juiz Federal JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2025, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 09/05/2025). – Grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUMABE 300MG .
MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA RENAME. TEMA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS .
RECURSO NÃO PROVIDO. - O ente público deve ser compelido a fornecer ao autor o medicamento prescrito quando as provas evidenciam o preenchimento dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo sobre a questão no REsp nº 1.657.156
(Tema nº 106) - Hipótese na qual não se comprovou a ineficiência ou contra indicação de todos os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença da paciente, de modo que não restaram preenchidos todos os requisitos estipulados no Tema nº 106 do STJ
. (TJ-MG - AI: 01915461020238130000, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023). Grifo nosso.

Portanto, diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à efetiva necessidade ou imprescindibilidade do medicamento pleiteado para o tratamento do autor, bem como da ausência de demonstração de ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS, concluo pelo não preenchimento, no caso concreto, dos requisitos indispensáveis à procedência do pedido inicial.

Por oportuno, ressalto que é plenamente possível a aplicação de multa como meio coercitivo para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, conforme prevê o art. 77, IV, § 2º, do Código de Processo Civil, que autoriza a imposição de medidas sancionatórias em caso de descumprimento das ordens emanadas do juízo. No tocante à imposição de multa sobre os representantes legais dos entes públicos, observo que inexiste previsão legal para a responsabilização pessoal destes, nos termos em que fixada, devendo eventual sanção limitar-se à pessoa jurídica.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC.
IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 1 - O Tribunal de origem, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, não se pronunciou sobre as teses versadas no presente recurso. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ. 2 -
Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa.
Precedentes. 3 - Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1433805 SE 2013/0221482-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2014).”

Assim, considerando que os agentes políticos não figuram como parte no processo de primeiro grau, afasto a responsabilidade pessoal imposta ao agente público e direciono aos entes públicos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada quanto a determinação de fornecimento do medicamento Oxcarbazepina enquanto não comprovados, de forma cabal, todos os requisitos do Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF, bem como para excluir a multa pessoal imposta aos representantes legais do ente público, mantendo-se, se o caso, a multa unicamente em face da pessoa jurídica.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025